Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600395-65.2024.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM BEM PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44243533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39

Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de produção de prova testem

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processamento das representações fundadas no art. 96 da Lei das Eleições exige um p

Não viola o contraditório a admissão como prova de depoimentos colhidos pelo Ministé

Constata-se nos autos que os representados, ora recorridos, não são servidores públicos,

As provas dos autos, incluindo depoimentos de servidores e imagens, demonstram que

A ausência de pedido explícito de votos não descaracteriza a propaganda eleitoral, consi

Aplicação da multa além do mínimo legal tendo em vista a quantidade de bens públicos

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:

O rito do art. 96 da Lei n.º 9.504/97 é sobremaneira célere, o que exige, a princípio, a pr

A realização de propaganda eleitoral em bens públicos, incluindo interações com servido

Num. 44243533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39

A aplicação de multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, é cabível em casos de p

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e §1º; art. 375,
do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TRE/MS, RE nº 36122, Rel. Des. Elton Luís
Nasser De Mello, j. 12/12/2012; TRE/RN, RE 060006703, Rela. Juíza
Ticiana Maria Delgado Nobre, j. 7.11.2024; TSE, AgR no AgI n° 381580,
Rel. Min. Luiz Fux, DJE 06/08/2015; TRE/RN, RP nº 21335, Rel. Des.
Almiro José Da Rocha Lemos, DJE 31/01/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600395-65.2024.6.16.0092

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 01/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600395-
65.2024.6.16.0092, que julgou improcedente o pedido formulado na presente representação e
extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
(Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral com fundamento nos arts. 35, Inc. IV e V,
do Código Eleitoral, e 96, da Lei 9.504/97, em face de Adilson Souza de Brito, Joaquim Rafael Neto e
Pedro Antônio de Oliveira Coelho. Alega-se que, os Representados realizaram atos de campanha
eleitoral no interior de repartições públicas, na medida em que visitaram prédios públicos durante
o expediente e lá apresentaram projetos para as suas gestões, ouviram demandas dos servidores
presentes e teceram críticas às ações governamentais da atual gestão. Assegurou que Adilson e
Pedro, em 16/08/2024, visitaram as repartições do Paço "14 de Dezembro", ocasião em que
adentraram em quase todas as salas, durante o horário de expediente, em ato notório de campanha
política. Alguns dias depois, em 19/08/2024, visitaram as unidades básicas de saúde dos bairros
Santa Casa e Vila Guaíra, esta última acompanhados por Joaquim, de modo que inexistem dúvidas
quanto ao cunho político das visitas aos bens públicos, realizadas durante o expediente e com a
finalidade de angariar votos dos servidores. Registrou, ainda, que as visitas às unidades de saúde
ocorreram em horário com alta demanda de atendimento, comprometendo a prestação adequada e
ininterrupta dos serviços públicos (princípio da continuidade do serviço público). Assim, o
representante entende que os representados incorreram em ilícito eleitoral, já que o art. 37, caput,
da Lei 9.504/97, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n. 11.300/2006 e pela Lei n.
13.165/2015, veda a veiculação de propaganda de qualquer natureza em bens pertencentes ao
Poder Público, ou cujo uso dependa de sua cessão ou permissão, nas vias públicas e, bem assim,
nos bens particulares de uso comum; Ref.: PIC nº MPPR-0055.24.000521-9) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO (RECORRIDO)

VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
JOAQUIM RAFAEL NETO (RECORRIDO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
ADILSON SOUZA DE BRITO (RECORRIDO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
MONICA TEREZINHA SULZBACH (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO MARTINS GONCALVES (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243533
04/12/2024
14:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44243533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.679
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600395-65.2024.6.16.0092 – Goioerê –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADILSON SOUZA DE BRITO
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: JOAQUIM RAFAEL NETO
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
RECORRIDO: PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: MONICA TEREZINHA SULZBACH - OAB/PR101620
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: FERNANDO MARTINS GONCALVES - OAB/PR46325
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM BEM PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44243533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39

Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença que julgou

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de produção de prova testem

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processamento das representações fundadas no art. 96 da Lei das Eleições exige um p

Não viola o contraditório a admissão como prova de depoimentos colhidos pelo Ministé

Constata-se nos autos que os representados, ora recorridos, não são servidores públicos,

As provas dos autos, incluindo depoimentos de servidores e imagens, demonstram que

A ausência de pedido explícito de votos não descaracteriza a propaganda eleitoral, consi

Aplicação da multa além do mínimo legal tendo em vista a quantidade de bens públicos

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:

O rito do art. 96 da Lei n.º 9.504/97 é sobremaneira célere, o que exige, a princípio, a pr

A realização de propaganda eleitoral em bens públicos, incluindo interações com servido

Num. 44243533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39

A aplicação de multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, é cabível em casos de p

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e §1º; art. 375,
do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TRE/MS, RE nº 36122, Rel. Des. Elton Luís
Nasser De Mello, j. 12/12/2012; TRE/RN, RE 060006703, Rela. Juíza
Ticiana Maria Delgado Nobre, j. 7.11.2024; TSE, AgR no AgI n° 381580,
Rel. Min. Luiz Fux, DJE 06/08/2015; TRE/RN, RP nº 21335, Rel. Des.
Almiro José Da Rocha Lemos, DJE 31/01/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, contra sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de
Goioerê/PR, por meio da qual julgou improcedente a representação proposta em
face de ADILSON SOUZA DE BRITO, candidato ao cargo de vice-prefeito,
JOAQUIM RAFAEL NETO, candidato ao cargo de vereador, e PEDRO
ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, candidato ao cargo de prefeito por
propaganda eleitoral irregular em bem público, nos termos do artigo 37 da Lei
das Eleições.
Em suas razões, o recorrente alega que: a) O art. 19, §1º, da Resolução
23.610/2019 do TSE, em consonância com o art. 37, caput, da Lei nº.

Num. 44243533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
9.504/1997, veda expressamente a realização de propaganda eleitoral em bens
públicos, prevendo a aplicação de sanção pecuniária de R$ 2.000,00 a R$
8.000,00 em caso de sua constatação; b) O TSE, em interpretação ao dispositivo,
assentou que a proibição quanto à prática de propaganda eleitoral em bens de
domínio público ou de uso comum, abrange tanto os meios de propaganda de
caráter mais permanentes, como a pintura em muros, quanto os meios de
natureza transitória, consistente na entrega de panfletos e santinhos; c) no que
concerne à caracterização de propaganda eleitoral em unidade de saúde, os
Tribunais Regionais Eleitorais também tem entendido pela sua configuração
quando o ato imputado ultrapassa a mera captação de imagens de bem público,
reputando como ilícita a interação direta com funcionários; d) no caso dos autos,
está satisfatoriamente demonstrado que os recorridos (candidatos) compareceram
no Paço Municipal e na Unidade Básica de Saúde, durante horário de expediente,
interagiram com servidores, apresentaram seus projetos eleitorais, ouviram as
demandas e criticaram as ações governamentais da atual gestão; e) as servidoras
GABRIELA MIOTTI DE MORAIS e RUANA YURI GESTINARI confirmaram
que os candidatos estiveram na Unidade Básica de Saúde e trouxeram planos de
governo para beneficiar os servidores; f) as câmeras de monitoramento, por fim,
sedimentam a presença dos recorridos no interior do bem público durante
período eleitoral; g) houve interrupção, ainda que temporária, dos serviços
públicos de saúde em prol da propaganda eleitoral apresentada pelos recorridos,
ofendendo, assim, a isonomia da disputa eleitoral; h) a representação ora ajuizada
imputa a prática de propaganda eleitoral irregular em bem público (art. 37 da Lei
9.504/97), e não se fundamenta, em nenhum momento, na alegação de conduta
vedada. Ao final, requer o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a representação, aplicando-se a

Num. 44243533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
multa por propaganda irregular em bem público (id. 44066597).
ADILSON SOUZA DE BRITO, JOAQUIM RAFAEL NETO e PEDRO
ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, pugnaram pela: a) improcedência do
pedido, face a ausência de qualquer ato de propaganda eleitoral irregular em bem
público; b) as imagens captadas e os depoimentos colhidos não demonstraram a
ocorrência de pedido de votos, distribuição de materiais de campanha ou
qualquer outro ato que pudesse configurar propaganda eleitoral; c) a mera
conversa com os servidores não é e não pode ser interpretada como campanha
eleitoral; d) os depoimentos das servidoras não respeitou o contraditório; e) o
pedido de dilação probatória foi indeferido; f) as servidoras afirmaram que não
houve propaganda eleitoral e ao contrário do que afirma o MPE, os Recorridos
não realizaram críticas ao atual prefeito; g) as servidoras foram unânimes em
afirmar que não houve discursos políticos ou pedidos de votos, o que corrobora a
tese de que as visitas realizadas não configuram propaganda eleitoral; h) os
representados exerceram seu direito de fundamental de acesso a prédios públicos,
não havendo, no caso, qualquer vedação à visitação de repartições públicas,
desde que o espaço não seja utilizado para fins de campanha; i) o próprio juízo de
primeiro grau ressaltou que, nas visitas realizadas, não houve perturbação dos
serviços públicos nem utilização indevida de bens públicos para fins eleitorais,
reforçando que a conduta dos representados estava em conformidade com as
disposições legais. Não foram constatados elementos que configurassem a
veiculação de propaganda eleitoral, conforme exigido pelo art. 37 da Lei nº
9.504/97; j) não houve qualquer prejuízo à igualdade de oportunidades no pleito
eleitoral. Não foram identificados atos que beneficiassem os representados de
forma indevida em detrimento de outros candidatos. Ao final, requerem que seja
negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou improcedente

Num. 44243533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
a representação (id. 44066602).
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, ao argumento que: a) as
servidoras Gabriela Miotti de Morais e Ruana Yuri Gestinari confirmaram que os
candidatos estiveram presentes na Unidade Básica de Saúde e trouxeram
propostas de governo voltadas para o benefício dos servidores. Além disso, as
imagens das câmeras de monitoramento corroboram a presença dos recorridos
dentro das instalações públicas durante o período eleitoral; b) a interação direta
com os servidores, aliada à apresentação de propostas eleitorais e à captação das
demandas da categoria, demonstra que houve, de fato, uma interrupção
temporária dos serviços públicos de saúde em prol da propaganda eleitoral dos
recorridos. Tal conduta fere o princípio da isonomia no processo eleitoral, ao
utilizar um espaço público para a promoção de candidaturas (id. 44105545).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, observa-se que a sentença foi publicada em mural eletrônico
em 20/09/2024 (id. 125060816) e o recurso protocolado na mesma data (id.
44066597), sendo, portanto, tempestivo, nos termos do art. 22, da Resolução
TSE nº 23.608/2019.
Portanto, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece
ser conhecido.
Quanto ao mérito, adianto que o recurso merece provimento.

Num. 44243533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
A representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral foi manejada em
razão de suposta realização de atos de propaganda eleitoral em bem público, em
violação ao art. 37, da Lei nº 9.504/97.
A r. sentença foi assim proferida:
2. Fundamentação.
De início, saliento que o rito célere do art. 96 da Lei n. 9.504/97 não exige a
realização de audiência de instrução e, entendendo-se que o conjunto
probatório colacionado é suficiente para o convencimento do julgador (arts.
370 e 371, ambos do CPC, aplicados subsidiariamente – art. 15 do CPC
e art. 2º, parágrafo único da Res. TSE 23.478/16), entendo aplicável ao caso
o disposto no art. 355, inc. I, do CPC.
Assim sendo, promovo o julgamento imediato do feito porque as questões
versadas são eminentemente de direito e, com relação às questões de fato,
elas já se encontram suficientemente comprovadas nos autos, não
demandando maior dilação probatória.
Feitas tais considerações, destaco que o processo está em ordem, não há
nulidades e/ou outras preliminares. Assim, passo ao exame do mérito.
Cinge-se a controvérsia quanto eventual utilização de bens públicos – Sede da
Prefeitura Municipal e Unidades Básicas de Saúde dos bairros Santa Casa e
Vila Guaíra –, pelos Representados PEDRO ANTONIO, ADILSON E
JOAQUIM, para veiculação de propaganda eleitoral.
Pois bem.
A disciplina normativa acerca da propaganda eleitoral é trazida pela Lei das
Eleições (Lei 9.504/97).
Sendo dessa forma, passo a discorrer acerca do tema, realizando o
delineamento específico sobre a vedação de veiculação de propaganda de
qualquer natureza em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam.
Fazendo um decote dos artigos que interessam ao deslinde desse feito, tem-se
que:
Lei n. 9.504/97.

Num. 44243533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e,
caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais). (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos
eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária; (...).
Tendo essas normas por premissas, observa-se no caso concreto que não há
elementos suficientes que demonstrem que os Representados realizaram
campanha eleitoral nas visitas realizadas à sede da Prefeitura Municipal de
Goioerê e nas Unidades de Saúde.
Explico.
As imagens captadas no sistema de monitoramento do Paço Municipal não
têm o condão de apontar em quantas salas os Representados ADILSON e
PEDRO adentraram naquela oportunidade e, além disso, sequer possibilitam
a identificação de eventuais atos de campanha (apresentação de projetos,
pedidos de votos, entre outros).
De igual modo, não há elementos que comprovem que os representados
ADILSON e PEDRO realizaram atos de campanhas nas Unidades Básicas de
Saúde dos bairros Santa Casa e Vila Guaíra, esta última acompanhados por
JOAQUIM.
Para fins de ilustração, confira-se os depoimentos prestados pelas
testemunhas Gabriela Miotti de Morais e Ruana Yuri Gestinar perante o

Num. 44243533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
órgão ministerial.
A testemunha Gabriela Miotti de Morais, lotada na Unidade Básica de Saúde
Santa Casa, destacou em sua oitiva que “os Representados chegaram e
cumprimentaram os presentes no local. Que PEDRO foi na sua direção para
se apresentar, ocasião em que perguntou como era trabalhar na unidade.
Que comentou que na campanha para Prefeito pretendia trazer os servidores
mais para perto, bem como destacou que pretendia permanecer com o vale
de alimentação. Que PEDRO conversou com alguns outros funcionários, mas
não sabe o teor. Não entrou em salas exclusivas de funcionários, bem como
não conversou com nenhum paciente. Que não sabe onde estava BRITO.
Que não foi uma campanha, foi uma coisa mais implícita. Que havia
mencionado que foi coagida, mas não teve coação. Ficou surpresa (...). A
única coisa que PEDRO comentou foi sobre vale alimentação, não teve
nenhum discurso político. Que não visualizou os Representados abordando
as pessoas em grupo. Que JOAQUIM ficou junto com PEDRO, mas não
falou muita coisa”.
Ruana Yuri Gestinar, lotada na Unidade Básica de Saúde Guaíra, assegurou
em sua oitiva perante o Ministério Público que “não estava na unidade no
momento em que eles chegaram na Unidade. Quando chegou visualizou
PEDRO conversando com os funcionários, mas não sabe o teor. Que PEDRO
compareceu na cozinha/copa e falou da administração dele, do vale
alimentação e perguntou se estava recebendo piso. Que falou da questão de o
servidor trabalhar no local em que se sinta confortável. Que não sabe o que
os Representados conversaram com os outros funcionários. (...) Não
visualizou os Representados conversando com os pacientes (...)”.
Em que pese as oitivas realizadas, entendo que devem ser consideradas como
mero elementos informativos, eis que não seguiram o rito de produção
antecipada de provas, isto é, foram colhidas sem o efetivo contraditório.
Não bastasse, as testemunhas não confirmam a ocorrência de campanha
eleitoral. Pelo contrário, em todo momento, destacaram que não tinham
conhecimento sobre o teor das conversas dos Representados com outros
servidores.
Portanto, os elementos apresentados na exordial não são suficientes para
assegurar que os Representados utilizaram indevidamente de bens públicos
para veicular propaganda eleitoral. Aliás, sequer há informações de que

Num. 44243533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
tenham distribuído materiais de campanha (santinho, panfletos, entre
outros).
Outrossim, os Representados asseguram que “apenas conversaram com os
servidores, tendo a intenção de compreender a dinâmica dos serviços
realizados. Evidentemente, que eventualmente tenham mencionado fatos e até
mesmo falha ocorrida na gestão anterior, mas em momento algum as
testemunhas afirmaram que os Representados tenham realizado qualquer
crítica a atual gestão, visto que a intenção não era realizar campanha
eleitoral, mas apenas conversar com os servidores sobre as atividades das
unidades básicas de saúde” (ID. 123871140).
Desse modo, não há como se concluir que os Representados veicularam
propagada eleitoral no interior de bens públicos.
Em sentido semelhante, confira-se o entendimento jurisprudencial:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. USO DE
BEM
PÚBLICO
EM
BENEFÍCIO
DE
CANDIDATO.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE.
CANDIDATO
A
VICE.
MULTA
AO
BENEFICIÁRIO. RESPONSABILIDADE A SER APURADA NO
JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. ENTREGA
DE PROPAGANDA IMPRESSA NO INTERIOR DA PREFEITURA.
INEXISTÊNCIA DE USO EFETIVO E REAL DO BEM PÚBLICO
EM PROL DA CAMPANHA. CONDUTA VEDADA NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ANTE A
VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA LEI Nº 9.504/97. POSSIBILIDADE DE
READEQUAÇÃO JURÍDICA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DA PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CONDENAÇÃO DO
RESPONSÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
AO CANDIDATO A VICE, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS
DO
PRÉVIO
CONHECIMENTO.RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação eleitoral a legislação
eleitoral admite a aplicação de sanção a eventuais beneficiários das
ilicitudes ocorridas no pleito. A verificação da condição de beneficiário
do demandado ou do preenchimento de eventuais requisitos para a
imposição de penalidade dizem respeito ao mérito da demanda.

Num. 44243533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
Preliminar de ilegitimidade do candidato a vice–prefeito rejeitada. 2. A
redação do art. 73, I, da Lei das Eleições é clara ao estabelecer que o
ilícito se configura apenas com a cessão ou uso, em benefício de
candidato, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração
pública. 3. A intenção do legislador é evitar que bens adquiridos com
dinheiro público sejam empregados em favor de determinada
candidatura. 4. A entrega de propagada impressa ("santinhos") no
interior do prédio da Prefeitura não evidencia, por si só, uso efetivo
e real do aparato estatal em benefício da campanha. 5. A realização
da propaganda no interior de bens públicos é vedada pelo artigo 37 da
Lei nº 9.504/1997. Precedentes TSE. 6. No processo civil eleitoral
prevalece o princípio da ratio petendi, o qual permite a readequação
jurídica dos fatos apurados na demanda em segunda instância, com a
manutenção da condenação por fundamento jurídico diverso, desde que
não haja majoração da multa imposta. 7. A imposição de multa a
beneficiário de propaganda eleitoral irregular depende da demonstração
de anuência ou ciência prévia, a teor do disposto no artigo 40–B da Lei
nº 9.504/97. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o
reconhecimento da conduta vedada e julgar parcialmente procedente a
representação, aplicando multa exclusivamente ao recorrente ADILSON
SOUZA DE BRITO. (RECURSO ELEITORAL nº 060076231, Acórdão
de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 46, Data 10/03/2022). Grifei.
Nesse diapasão, não há se falar em violação aos princípios da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, não tendo sido demonstrado que os
Representados praticaram conduta vedada na legislação eleitoral.
Portanto, inexistindo ofensa efetiva à objetividade jurídica da norma
(igualdade nas eleições) e não tendo ocorrido extrapolamento nas condutas
dos Representados, de rigor o julgamento improcedente da representação.
3. Dispositivo.
Forte nessas razões, julgo improcedente o pedido formulado na presente
representação e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas e/ou honorários.
Sentença registrada eletronicamente e publicada com a disponibilização no

Num. 44243533 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
sistema. Intimem-se.
Transitada em julgado e sem manifestação das partes, após intimadas,
arquive-se com baixas e anotações necessárias.
Diligências necessárias.
De Formosa do Oeste para Goioerê, data e assinatura eletrônicas.
GUSTAVO RAMOS GONÇALVES
Juiz da 120ª Zona Eleitoral

Por essa razão, o Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, se insurge para
pleitear a reforma da r. sentença e aplicação da multa por propaganda eleitoral
irregular em bem público. Argumenta, em resumo, que a interação direta
ocorrida entre os representados com funcionários públicos, durante o horário de
expediente, dentro do Paço Municipal e duas Unidade Básica de Saúde,
configura ato de campanha ilícita.
Em contra-razões, os recorrentes sustentam violação ao princípio do
contraditório, face o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal,
e negam a ilegalidade das visitas.
Desta forma, a controvérsia recursal cinge-se quanto ao indeferimento da
produção da prova testemunhal e análise sobre a regularidade da visitação dos
candidatos aos estabelecimentos públicos, durante período de campanha eleitoral,
em interação com servidores públicos.
Quanto ao indeferimento da prova testemunhal, destaca-se que o processamento
das representações fundadas no art. 96, da Lei das Eleições exige um
processamento célere e prova pré-constituída, seja na petição inicial, seja na
defesa.

Num. 44243533 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
Nesse sentido:
Ementa: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. VEICULAÇÃO
DE PROPAGANDA EM JORNAL IMPRESSO. NÃO DIVULGAÇÃO, DE
FORMA CLARA E LEGÍVEL, DO VALOR PAGO PELA INSERÇÃO.
REQUISITO LEGAL. ART. 43, § 1.º, DA LEI N.º 9.504/97.
IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO E/OU
PARTIDO. PENALIDADE DE MULTA.
Os arts. 43, § 1.º, da Lei n.º 9.504/97 e 26, § 1.º, da Resolução TSE n.º
23.370/2011 exigem que, na publicidade veiculada em jornal impresso, deve
ser divulgado, de forma clara e legível, o valor pago pela inserção, cujo
material elaborado é de responsabilidade do candidato e/ou partido, a quem
cabe fiscalizar o cumprimento da legislação, e não a empresa jornalística.
As alegações de defesa devem ser pautadas com a existência de elementos
probatórios mínimos ou mesmo indícios para afastar a responsabilidade
pela irregularidade, inclusive com pedido de notificação de outrem para
integrar a lide e responder pela prática imputada, mormente quando o
rito do art. 96 da Lei n.º 9.504/97 é sobremaneira célere, o que exige, a
princípio, a prova pré-constituída do que se alega na exordial ou na
contestação (§§ 5.º e 7.º), realizando-se audiência de instrução apenas de
forma muito excepcional.
Restando comprovada a irregularidade e demonstrada a responsabilidade da
coligação recorrente, mantém-se a sentença que impôs a penalidade devida,
sendo irrelevante a boa ou má-fé ou mesmo o desconhecimento da norma
(art. 3.º da LICC), diante da objetividade da norma quanto à exigência da
divulgação do valor pago pelo anúncio.
(TRE-MS, RE nº 36122 Acórdão nº 7714 COXIM - MS, Rel. Des. ELTON
LUÍS NASSER DE MELLO, j. 12/12/2012).

Por essa razão, os depoimentos das servidoras Gabriela Miotti de Morais e Ruana
Yuri Gestinari foram colhidos diretamente pelo Ministério Público Eleitoral,
antes do ajuizamento da representação, em procedimento preliminar para a
verificação dos indícios de irregularidade (id. 44066513, 44066512, 44066511 e
44066501).

Num. 44243533 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
Nada obstante, a despeito da decisão contida no id. 44066588 ter indeferido a
dilação probatória para a produção da prova testemunhal, ainda assim foi
oportunizado aos representados apresentar novos documentos, no prazo de cinco
dias, o que não o fizeram, conforme o teor da petição contida no id. 44066590.
Assim, face a ausência de apresentação de outras provas pelos representados,
bem como diante das limitações procedimentais impostas pelo rito do art. 96, da
Lei das Eleições, correta a decisão que indeferiu a produção de prova
testemunhal.
Os recorridos argumentam, ainda, que a improcedência do pedido deve ser
mantida uma vez não ter sido provada a realização de qualquer ato de campanha
eleitoral irregular em bem público.
Nada obstante, não é isso que se extrai da prova dos autos.
É incontroverso que os recorridos ADILSON e PEDRO estiveram no dia 16 de
agosto de 2024 nas repartições do Paço “14 de Dezembro”, enquanto no dia 19
de agosto de 2024 visitaram as Unidades Básica de Saúde dos Bairros de Santa
Casa e Vila Guaíra. Na visita desta última, foram acompanhados pelo candidato
JOAQUIM. Todas essas visitas ocorreram durante o horário de expediente e
envolveu a interação com os servidores que ali estavam.
Nada obstante, constata-se que os representados, ora recorridos, não são
servidores públicos, não estavam no local para realizar qualquer atendimento,
procedimento médico ou acompanhar paciente. Ademais, a defesa não indicou
qualquer razão para a presença dos mesmos naqueles locais.
Portanto, os argumentos lançados pelos recorridos que negam a realização de
atos de campanha desse contexto fogem às regras de experiência comum, não
resistindo à uma análise mais aprofundada dos fatos (art. 375, do Código de

Num. 44243533 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
Processo Civil).
Ademais, em reforço meramente argumentativo, destaca-se os seguintes trechos
dos depoimentos prestados pelas servidoras GABRIELA MIOTTI DE MORAIS
e RUANA YURI GESTINARI, perante o Ministério Público Eleitoral em
procedimento preparatório:
[00:01:11.630] - Gabriela
Na verdade, foi assim. Tanto que essa ... esse documento quem redigiu foi o Yago,
do RH da Secretaria de Saúde. Ele que pediu para saber o que estava acontecendo,
porque para mim estava tudo até então. Ok. Porque eu sou leiga sim. E ai foi umas
08h30 da manhã chegaram o pessoal do Pedro Coelho que até então não sabia quem
que era, não conhecia. Aí as técnicas de enfermagem que me falaram quem que era.
De quem se tratava. Eu não. Para mim estava tudo ok. Eles chegaram, entraram,
pegaram na mão dos pacientes. Foi umas 08h30 da manhã, então era bem o
horário de pico, né? E tava com o estagiário lá e tudo. Foram cumprimentar, foram
bem cortês em nenhum momento, nada agressivo, nada complicado.
[00:02:37.700] - Gabriela
Cumprimentaram. Ainda passei na minha cabeça. Achei assim ... Ah, então acho que
logo vem outro candidato. Não sei, não sei como procede, mas deixei. Fui fazendo as
minhas coisas. Aí eu fui num corredor, que lá tem vários corredores e daí o Pedro
veio em direção e foi me cumprimentar. Aí ele se apresentou como Pedro Coelho.
Estava eu e mais uma técnica, Fernanda, nessa hora. Aí ele falou: “como que é
trabalhar aqui?” Falei aqui é muito bom, eu gosto, né? Aí ele falou: “Olha, na
minha ... mais ou menos assim ... na minha campanha para prefeito eu quero
trazer os servidores mais para perto de mim, para ajudar os servidores, para os
servidores trabalharem felizes, né?” E eu só concordando, porque eu não ia
deixar ele sozinho, assim não ia ser para mim.
[00:03:26.600] - Promotor Eleitoral
Então ele fez menção a campanha dele ali.
[00:03:27.860] - Gabriela
Isso! E falando do vale alimentação de 300, que ele quer permanecer. Mas só foi
isso. Nada demais assim.
[00:07:32.750] - Promotor Eleitoral
Em relação ao Pedro Coelho, ele falou com a senhora do Vale Alimentação.
[00:07:40.010] - Gabriela

Num. 44243533 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
Ele falou assim que se acaso pretender ele. Tipo, se ele for eleito, ele quer pretende
permanecer com os R$ 300. A única coisa que menção que eu fiz para ele, porque
eu como eu vim de outro lugar. Tem lugares que nem tem vale alimentação. Seria até
bacana, né? A única coisa.
[00:02:30] - Ruana
Falou a respeito desse Vale Alimentação, perguntou pra mim se a gente estava
recebendo piso. Conversou também a respeito do servidor trabalhar em um lugar que
ele se sinta confortável, porque tem muitos casos assim que uma pessoa que, por
exemplo, mora ali perto do posto Saúde do Lago Aida trabalhar no posto ali do
Candeias, entendeu? E que ele queria que agora os servidores se sentissem mais à
vontade, mais felizes no ambiente de trabalho, ou que eles conversaram com os
funcionários. Vi que eles conversaram com praticamente todos os funcionários, eu
não sei o que foi conversado ali, mas em certo momento ele pediu pra conversar
com a pediatra que estava atendendo no dia também, que era a Aline, daí eu fui
no consultório, falei pra ela que eles queriam conversar com ela, aí eu pedi pra
eles esperarem ela terminar de atender o paciente, é assim que o paciente sai,
eles entraram lá dentro também não sei o que conversaram.

Como se observa, embora não tenha ocorrido pedido explícito de votos, os
candidatos interagiam com os servidores, durante horário de expediente, para
tratar de assuntos relacionados à política de servidores e promessa de campanha
em caso de eleição.
Nesse sentido, assim interpreta o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte em recente julgado:
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM
BEM
PÚBLICO.
HOSPITAL
PÚBLICO
VETERINÁRIO.
CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença
da 3ª Zona Eleitoral de Natal/RN que julgou improcedente a Representação
contra o candidato Manoel Milano Soares Máximo. O recorrente alega que o
candidato, médico veterinário, realizou propaganda eleitoral irregular durante
visitas ao hospital público veterinário nos dias 16 e 17 de setembro de 2024,
interagindo com os usuários e pedindo votos, em afronta ao art. 37 da Lei nº

Num. 44243533 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se as visitas do candidato ao hospital público veterinário configuram
propaganda eleitoral irregular em bem público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A visita do candidato ao hospital público veterinário nos dias 16 e 17 de
setembro de 2024, com a realização de abordagem a usuários, apresentado-se
como candidato, configurou propaganda eleitoral irregular, conforme dispõe
o artigo 37 da Lei nº 9.504/97, que proíbe a veiculação de propaganda em
bens públicos. O vídeo gravado durante a visita do candidato evidencia a
apresentação como candidato, eis que menciona o número de candidatura aos
usuários do serviço público, o que caracteriza benefício eleitoral indevido. A
defesa de que o candidato estava no local apenas para acompanhar
procedimentos de urgência não justifica a interação eleitoral, visto que ele
também se apresentou como candidato, em violação à legislação eleitoral.
Precedentes do TRE/RN e do TSE consolidam que a interação direta com
eleitores em unidades de saúde públicas, mesmo sem materiais de
campanha, configura propaganda irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A realização de propaganda eleitoral em bens
públicos, ainda que sem materiais de campanha, é vedada pelo art. 37 da Lei
nº 9.504/97. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput,
e §1º.
Jurisprudência relevante citada: REPRESENTACAO nº 21335, Acórdão,
Des. ALMIRO JOSÉ DA ROCHA LEMOS, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, 31/01/2017. TSE - Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento n° 381580, Acórdão de 21/05/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX.
TRE-RN - RE: 0000009- 83.2019.6.20.0016 SANTA CRUZ - RN 983,
Relator: WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, Data de Julgamento:
30/07/2019, Data de Publicação: DJE-, data 31/07/2019.
(TRE-RN, RE 0600067-03.2024.6.20.0003, Rela. JUÍZA TICIANA MARIA
DELGADO NOBRE, j. 7.11.2024)

No Tribunal Superior Eleitoral, a questão vem sendo tratada da seguinte forma:

Num. 44243533 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
“ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
ENTRE O ACÓRDÃO FULMINADO E OS PRECEDENTES TIDOS
COMO PARADIGMAS. MÉRITO. DIVULGAÇÃO DE PROMESSAS DE
CAMPANHA EM ESCOLA PÚBLICA. PROPAGANDA IRREGULAR.
CARACTERIZADA.
MULTA
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
REINCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. A divulgação de promessas de
campanha em escolas públicas consubstancia exercício irregular de
propaganda eleitoral, em flagrante ultraje ao art. 37 da Lei das Eleições. 2. No
decisum monocrático, ora agravado, o TRE/RJ, ao analisar o acervo fático-
probatório dos autos, entendeu que o ora Recorrente utilizou-se de bem
público para divulgar promessas de campanha ao discursar para um grupo
expressivo de alunos no campus da Fundação de Apoio à Escola Técnica
(FAETEC) de Marechal Hermes, caracterizando-se, assim, a propaganda
eleitoral irregular. Vejam-se alguns excertos do acórdão objurgado (fls. 56v-
57v): 'Dúvidas não há de que o discurso proferido pelo representado
apresentou cunho político, com promessas de campanha, com a clara
finalidade de angariar votos a sua candidatura, consoante se observa na
transcrição de fl. 21. Conforme apontado por este Relator em sua decisão
monocrática (20/23), restou evidente que os discursos proferidos em bem
público teve o intento eleitoral de propaganda, condutas estas vedadas pelo
art. 37 da Lei 9.504/97. (...) Com efeito, está evidente o caráter eleitoral nos
discursos proferidos, não havendo, portanto, como se negar tal intento de
propaganda eleitoral irregular, uma vez que foi realizada em bem público,
sendo certo que estas condutas são vedadas pelo art. 37 da Lei 9.504/97. [...]
Passa-se então a análise do quantum da multa a ser aplicada. O §1º do art. 37
da Lei 9.504/97 estabelece que a multa variará de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00.
É certo que o representado não goza de primariedade, eis que existe nos autos
a informação de mais de dez procedimentos contra o representado, o que se
justifica a aplicação da multa no patamar máximo fixado na legislação
eleitoral'. (...) 6. Agravo regimental desprovido”.
(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n° 381580, Acórdão
de 21/05/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: DJE. - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 149, Data 06/08/2015, Página 54/55, votação
unânime) (Destaques acrescidos).

Num. 44243533 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
No mesmo sentido:
“RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR
EM BEM PÚBLICO - CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO. Nos
termos do artigo 37, § 1º, da Lei n.º 9.504/97, em bens cujo uso dependa de
cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, é vedada a
realização de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Na espécie, tem-se
por configurada propaganda irregular, já que o recorrente, candidato ao cargo
de vereador nas eleições 2016, realizou propaganda eleitoral em escola
pública estadual, com a exposição de seu projeto político para alunos que
participavam de curso preparatório para concurso no local. Cabe
registrar que a lei não faz nenhuma ressalva em função do uso dado ao bem,
bastando tão somente a veiculação de propaganda eleitoral em bem público
para que incida a vedação legal, ainda que tenha havido cessão para uso
particular, como na hipótese em exame. Em se tratando de propaganda
eleitoral veiculada de forma verbal, resta inviável o posterior desfazimento do
ato, não merecendo guarida a irresignação do recorrente quanto à não
concessão de prazo para a restauração do bem, na forma preconizada pelo
artigo 37, § 1º, da Lei das Eleições. Desprovimento do recurso”. (TRE/RN;
REPRESENTACAO nº 21335, Acórdão, Des. ALMIRO JOSÉ DA ROCHA
LEMOS, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, 31/01/2017)
(Destaques acrescidos).

Desta forma, constatada a irregularidade da conduta dos ora recorridos,
alternativa não há senão a reforma da sentença.
Com efeito, no que se refere à aplicação da multa prevista no art. 37, §1º, da Lei
das Eleições, embora a norma mencione a restauração do bem, verifica-se, nesse
caso, a impossibilidade de fazê-lo, vez que se tratou de propaganda de natureza
verbal, consistente na interação dos candidatos com usuários e servidores
públicos
Assim, passo a individualizar as condutas, considerando os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, os precedentes acima colacionados e o

Num. 44243533 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
número de bens públicos em que ocorreu a propaganda eleitoral irregular:
a) quanto aos representados ADILSON SOUZA DE BRITO e JOAQUIM
RAFAEL NETO, que praticaram atos de propaganda eleitoral indevida em três
distintos bens públicos, aplico multa para além do mínimo legal, fixando-a em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos representados;
b) quanto ao representado PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO, que
praticou atos de campanha eleitoral indevida em um bem público, fixo a multa no
mínimo legal, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar
a sentença recorrida e julgar procedente a Representação Eleitoral por
propaganda irregular e, com fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
condenar os recorridos ADILSON SOUZA DE BRITO e JOAQUIM RAFAEL
NETO ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada um; e condenar o recorrido PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO
ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
É como voto.

Desa. CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44243533 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/12/2024 14:15:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120414155919000000043190741
Número do documento: 24120414155919000000043190741
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 04/12/2024 14:48:39
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600395-65.2024.6.16.0092 - Goioerê -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: ADILSON SOUZA DE
BRITO, JOAQUIM RAFAEL NETO, PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA COELHO - Advogados
dos RECORRIDOS: VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, MONICA TEREZINHA SULZBACH -
PR101620, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441, JULIANO GREGORIO DA SILVA -
PR78921, FERNANDO MARTINS GONCALVES - PR46325, ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA -
PR92384, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587, LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK -
PR43026
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024